Tribunal: TJMT
Processo: 0000099-57.2015.8.11.0035
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000099-57.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO OSCAR SOARES - CNPJ: 01.981.167/0001-43 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – PROBLEMAS NA ESTRUTURA FÍSICA – COMPROVAÇÃO – RISCO AOS ALUNOS, PROFESSORES E USUÁRIOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL

– VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – DESPROVIMENTO.

Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio da escola pública, o que coloca em risco os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da reforma.

Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização da reforma no estabelecimento público, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em princípio da legalidade orçamentária, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público, condenando o Recorrente na obrigação de fazer, consistente na realização de reforma e ampliação de estrutura física e predial da Escola Estadual Deputado Oscar Soares, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias (id. 107334047, págs. 66/69).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o
decisum
impugnado infringe o Princípio da Separação dos Poderes, porque cabe ao ente público a discricionariedade sobre o engendramento das políticas sociais, não devendo o Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Defende que a sentença violou o Princípio da Legalidade Orçamentária, visto que toda e qualquer espécie de despesa deve ser precedida de autorização no orçamento, por meio de previsão na Lei Orçamentária Anual.

Aduz que houve vulneração da discricionariedade, quanto ao modelo a ser adotado para a consecução da reforma, bem assim que devem ser considerados os obstáculos e as dificuldades do gestor.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (id. 107334049, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Recurso e pela manutenção da sentença, em reexame (id. 111699989, págs. 02/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil, instaurado na Promotoria de Justiça de Alto Garças, que a Escola Estadual Deputado Oscar Soares apresenta graves problemas na sua estrutura física, com risco de desabamento do telhado, necessitando, portanto, de uma reforma, urgente, das suas instalações.

Sustentou, na inicial, que a diretoria da referida Escola encaminhou o oficio com relato de que os problemas se agravaram.

Ao analisar o pedido, a Julgadora singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação civil pública, para confirmar a liminar (ref. 11), por conseguinte, condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer, consistente em realizar a reforma e ampliação da estrutura física e predial da Escolar Estadual Deputado Oscar Soares, sanando todas as irregularidades estruturais relacionadas no laudo de vistoria elaborado pela engenheira civil Adelaide Aparecida Hermes, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, se a sentença implicou a afronta aos Princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade Orçamentária.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam elas submetidas a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6
o
e 227).

Já no artigo 205, a CRF dispõe, expressamente, que a Educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e do Adolescente
–
ECA
–
, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente, estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4
o
).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, no âmbito constitucional e infraconstitucional, assegura à criança e ao adolescente, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral por parte do Poder Público.

O Poder Judiciário, como sabido, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira, é certo que a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que a Escola Estadual Deputado Oscar Soares, no Município de Alto Garças-MT, não apresenta condições mínimas de existência digna à comunidade escolar, já que tem inúmeros problemas.

Tais problemas colocam a integridade física dos usuários desta unidade de ensino em risco e, por isso, imprescindível que o Estado de Mato Grosso tome medidas para que tal situação seja corrigida.

Além disso, ficou devidamente comprovada a falta de estrutura mínima para o prédio abrigar os alunos, professores, enfim, toda a comunidade escolar, uma vez que o laudo de avaliação, emitido pela Engenheira Civil, Adelaide A. Hermes Ribeiro, apontou os seguintes problemas (id.
107334044, págs. 36/37
):

Na vistoria
in loco
pode observar-se, nitidamente, o deterioramento das madeiras de sustentação do beiral, bem como das tábuas que revestem o mesmo. As diversas partes do forro, que está solto, formam buracos e mostram o apodrecimento da estrutura.

Não foi possível observar o interior do telhado e do forro, pois o mesmo está formado por dejetos de pombos, cupins e outros diversos insetos, que ali também depositam palhas e folhas secas, o que contribui para a manutenção da unidade, formação de mofo e consequente deformação da madeira.

No período de chuvas o problema é significativamente agravado, pois além do avanço dos problemas estruturais, há o problema das goteiras, que acabam atingindo o interior das salas e demais dependências.

Outro fator agravante é o tamanho do beiral, que nas laterais das edificações chega a ter 2,0 m (dois metros) de largura, e sendo feito somente de madeira, sem manutenção e conservação, tende a se romper mais facilmente. Beiral este que já sofreu acentuado declive, como pode se observar nas fotos anexas, que mostram também a situação de deterioração da madeira e acumulo da sujeira.

Desta forma, faz-se urgente e necessário a realização de uma reforma e/ou reconstrução de parte ou do todo dos telhados da Escola Estadual Oscar Soares.

A visualização e análise atual me permitem dizer que há risco eminente de desabamento.

A diretoria da referida Escola, por meio do Ofício n. 04/2015, informou que, no período chuvoso, os problemas se agravaram. Veja-se:

Ocorreu que neste período chuvoso, houve um aumento significativo dos problemas estruturais no telhado, pois as telhas se soltando e caindo. Diante disso, as infiltrações nas lajes das salas de aula aumentaram considerável e preocupantemente.

Dessa forma, relato outro fator agravante. Com as infiltrações nas lajes, a única forma de escoamento da água se dá através do orifício de instalação dos ventiladores, portanto, há risco iminente de curso circuito e mesmo danificar as instalações elétricas das salas ou causar incêndio no local. O madeiramento está ainda mais comprometido pelo apodrecimento e deterioração ao longo de todos esses anos sem reforma. Todos os problemas podem colocar em risco a segurança dos funcionários e principalmente dos alunos. (id. 107334044, pág. 67).

Por fim, o Relatório Técnico n. 305/2015, do Centro de Apoio Operacional às Promotorias – CAOP – confirma os graves problemas estruturais existentes na Escola Estadual Deputado Oscar Soares,
in verbis
:

A cobertura da escola apresenta problemas em seu madeiramento. A estrutura é bastante antiga e apresenta sinais de deterioração podendo entrar em colapso colocando em risco a segurança das pessoas que ali transitam. Verificou-se também a necessidade da manutenção do madeiramento dos beirais.

As telhas são bastante antigas e algumas apresentam sinais de apodrecimento. As deformações do telhado são acentuadas, ocorrendo assim o deslocamento das telhas. Esse problema causa goteiras e ainda facilita a entrada de pombos sobre a laje e o forro do beiral.

Orienta-se que a cobertura da escola seja trocada ou reformada com urgência, pois apresenta um sério risco de desabamento.

As lajes apresentam sinais de infiltrações devido ao problema das telhas. Essa patologia pode levar a estrutura a ruína, se não corrigida, e ainda pode causar problemas respiratórios.

O forro apresenta sinais de apodrecimento, por receber umidade, pela antiguidade e pela falta de manutenção. Os pombos estão utilizando o forro e a laje para fazer ninhos, e com o acúmulo de fezes em momentos de chuva essa agua é levada para os corredores e para dentro das salas de aula, tomando o ambiente insalubre.

As paredes apresentam trincas e rachaduras que podem ser provenientes de recalque de fundação. Tal patologia deve ser observada, pois é necessário saber se a trinca estabilizou ou se o recalque continua evoluindo. Caso as trincas não estejam estabilizadas é preciso que seja feito um estudo das fundações e identificar os métodos para estabiliza-las, evitando assim a evolução da patologia que com o passar do tempo pode levar a edificação a ruína.

Outro problema encontrado são as infiltrações. Elas aparecem nas partes inferiores das paredes que podem ser provenientes de falta de impermeabilização nas baldrames, e na sala e aula que faz divisa com o banheiro, onde a umidade está em toda a parede, causando até cheiro de mofo e desconforto respiratório dentro da sala de aula.

A caixa de água de concreto que se encontra localizada no pátio da escola também apresenta sinais de infiltrações e vazamentos. Orienta-se corrigir os problemas o mais rápido possível, pois além do desperdício de água que os vazamentos causam ainda as infiltrações podem causar problemas no desempenho das peças estruturais, levando a estrutura a ruina.

Esse problema ainda pode interferir na qualidade da água ofertada aos alunos.

A cozinha é bastante apertada, o gás de cozinha fica do lado interno. O piso é bastante antigo, dificultando assim a higienização do local. As janelas não têm telas para evitar a entrada de insetos. Existe um armário revestido de azulejo sem portas e um de madeira também sem portas destinado ao armazenamento de alimentos, é necessário verificar regulamentação vigente para armazenamento de alimentos.

O refeitório construído não está sendo usado. As mesas adquiridas para as refeições ficam expostas ao sol e chuva, pois a cobertura construída para o refeitório não tem paredes de fechamento, e já apresentam sinais de deterioração.

Os banheiros necessitam de manutenção e ainda precisam ser adaptados para portadores de necessidades especiais. Deve ser dado atenção especial a parede que faz divisa com a sala de aula, pois apresenta sinais de infiltrações, indicando assim algum tipo de vazamento.

As instalações elétricas gerais não apresentam grandes problemas, necessitam apenas de manutenção diária. Foi observado que existe aparelhos de ar condicionados pré-instalados, pois não estão em funcionamento devido à falta de um novo padrão com um novo transformador de energia para atender a demanda do prédio.

Também foi observado que a quadra da escola não possui cobertura, dificultando o horário de uso para as aulas. O piso da quadra também se encontra bastante deteriorado, com trincas e rachaduras, podendo causar riscos aos usuários.

Os maiores problemas encontrados na escola são referentes a sua estrutura, onde a estrutura de cobertura apresenta sérios riscos aos alunos, sendo necessário providências cabíveis urgentes. Cabe também o acompanhamento da evolução das trincas nas paredes.

Os outros problemas poderão ser sanados com reforma e manutenção incluindo novas benfeitorias necessárias. (id. 107334044, págs. 272/282).

Aliás, a própria equipe da SEDUC-MT, após vistoria na referida unidade escolar, confirma a existência dos problemas apontados na inicial, conforme se denota das considerações finais do Relatório de Visita Técnica que assim foi grafado:

A escola apresenta-se em excelente estado de conservação e manutenção, no entanto pela idade do prédio necessita de uma reforma geral, principalmente a

cobertura e o piso.

Para quadra de esportes é importante a colocação da cobertura padrão e reforma do piso.

As instalações elétricas da escola devem ser reformadas juntamente com a reforma da cobertura, adequando os quadros.

É necessário também projeto de SPDA adequado a nova norma. (id. 107334045, pág. 11).

Nessa quadra, tenho que os elementos probatórios comprovaram que o Estado de Mato Grosso foi omisso, quanto ao seu dever de manter a infraestrutura adequada aos alunos da Escola Estadual Deputado Oscar Soares.

Com efeito, a omissão do ente público estadual viola o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1
o
, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Impõe-se ressaltar que o princípio da dignidade humana é o núcleo dos direitos fundamentais, tratado como metaprincípio do qual deriva toda a carta de direitos que o próprio Estado deve salvaguardar.

Tal princípio não deve ser violado ou sequer atenuado, sob pena de permitir a desconsideração da própria condição humana, a possibilitar o deletério retrocesso no aparato normativo protetor dos cidadãos e de suas garantias, com consequências nefastas para toda a sociedade.

Nessa trilha, é incontroverso que o ente público Recorrente não se deve furtar de oferecer aos alunos, aos seus servidores e à população, de maneira geral, um ambiente apto ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem.

A omissão do Poder Executivo, na execução de políticas públicas que assegurem o mínimo necessário, é incontroversa e, por isso, imprescindível que a estrutura da unidade escolar seja melhorada.

Registro que, embora a CRFB seja clara que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao
princípio da separação dos poderes
, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

No que tange à tese de ofensa ao Princípio da Legalidade Orçamentária, cumpre anotar que, demonstrada a omissão administrativa que infringe os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade deve ser afastada.

Enfatizo que a ordem judicial, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, não vulnera a discricionariedade da Administração, quanto ao modelo a ser adotado para a consecução da reforma, porque fora determinado apenas que sejam sanados os problemas apontado no laudo da Engenheira Civil
Adelaide A. Hermes Ribeiro.

Diante disso, a determinação judicial para que o Apelante promova a reforma do prédio que abriga a Escola Estadual Deputado Oscar Soares, mostra-se acertada.

Do Reexame Necessário de Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso na obrigação de realizar a reforma no prédio da
Escola Estadual Deputado Oscar Soares
.

Os fundamentos da sentença devem ser mantidos à vista da própria análise feita no Apelo da parte vencida.

Forte nessas razões,
DES
PROVEJO
o presente Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e
RATIFICO
a sentença, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022